Tribunal: TJBA
Processo: 8003939-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Embargos de Declaração nº 8003939-28.2023.8.05.0001 Embargante: Carlos Augusto Amorim Aleluia Defensora Pública: Danielle Fonseca Costa Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME DURANTE TODO O PROCESSO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL INAPLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. ACERVO PROBATÓRIO NÃO INDICA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM AGRESSÕES MÚTUAS, O QUE IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4º E ART. 129, § 5º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Crime nº 8003939-28.2023.8.05.0001, em que figura como embargante Carlos Augusto Amorim Aleluia. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de Votos, ACOLHER os Embargos, sem efeitos modificativos, pelas razões a seguir expendidas.